Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. No caso, a ficha penal do agente demonstra que ele é reincidente e portador de maus antecedentes, independente de já ter havido a extinção da punibilidade dos crimes, o que justifica a prisão para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta imputada, o risco de reiteração criminosa e pela necessidade de reestabelecimento da tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, antecipar a análise do mérito no sentido de avaliar se o paciente, caso venha ser condenado, receberá um cumprimento de pena mais brando do que o que se encontra atualmente.
4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.
5. A alegação da necessidade de concessão da ordem para substituição da prisão preventiva pela domiciliar somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo, o que impede a análise do referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
6. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.